Tribunal: TJDFT
Processo: 0756222-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE (SUSCITADO). JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA (SUSCITANTE). EMBARGOS À EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. REGRA ESPECIAL DO ART. 53, III, “D” DO CPC. FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL, LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA.
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante e o Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos de embargos à execução opostos em execução de taxas condominiais.
2. A obrigação de satisfação das despesas condominiais ostenta natureza propter rem, vinculando-se ao próprio imóvel, atraindo a incidência da regra especial do art. 53, III, “d” do CPC, que fixa a competência do foro do local onde situada a coisa, onde a obrigação deverá ser cumprida.
3. Na hipótese, tratando-se de embargos à execução de taxas condominiais, e estando o imóvel situado no Park Way, área abrangida pela competência territorial do Núcleo Bandeirante, conclui-se que o foro competente é o da situação do imóvel.
4. Declarado competente o Juízo Suscitado, Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, para processar e julgar a demanda.